Tribunal: TCU
Processo: 003.583/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Comando da 1a Região Militar em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Pagamento indevido de pensão militar à Sra. Marilia Sobroza Simões, apurado na Sindicância - Portaria no 268-Sind/Dano-Aux6-SCAIDE/1a RM, de 12 JUL 2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Comando da 1a Região Militar, em desfavor de Marília Sobroza Simões, em razão do recebimento irregular de pensão especial de ex-combatente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Fernando José Santana Soares e Silva e Laerte de Souza Santos; 9.2. julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, as contas dos Srs. Fernando José Santana Soares e Silva (CPF XXX.291.377-XX), Laerte de Souza Santos (CPF XXX.081.637-XX), dando-se-lhes quitação plena. 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela responsável Marília Sobroza Simões; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da responsável Marília Sobroza Simões, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados à responsável Marília Sobroza Simões (CPF: XXX.599.537-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 02/05/2012 12.750,72 02/06/2012 3.187,68 02/07/2012 4.383,06 02/08/2012 3.187,68 02/09/2012 3.187,68 02/10/2012 3.187,68 02/11/2012 3.187,68 02/12/2012 4.383,06 02/01/2013 3.984,60 02/02/2013 3.187,68 02/03/2013 3.187,68 02/04/2013 3.480,00 02/05/2013 3.480,00 02/06/2013 3.480,00 02/07/2013 5.220,00 02/08/2013 3.480,00 02/09/2013 3.480,00 02/10/2013 3.480,00 02/11/2013 3.480,00 02/12/2013 5.220,00 02/01/2014 3.480,00 02/02/2014 3.480,00 02/03/2014 3.480,00 02/04/2014 3.796,68 02/05/2014 3.796,68 02/06/2014 3.796,68 02/07/2014 5.695,02 02/08/2014 3.796,68 02/09/2014 3.796,68 02/10/2014 3.796,68 02/11/2014 3.796,68 02/12/2014 5.695,02 02/01/2015 3.796,68 02/02/2015 3.796,68 02/03/2015 3.796,68 02/04/2015 4.144,68 02/05/2015 4.144,68 02/06/2015 4.144,68 02/07/2015 6.217,02 02/08/2015 4.144,68 02/08/2015 4.144,68 02/09/2015 4.144,68 02/10/2015 4.144,68 02/11/2015 4.144,68 02/01/2016 4.144,68 02/02/2016 4.144,68 02/03/2016 4.144,68 02/04/2016 4.144,68 02/05/2016 4.144,68 02/06/2016 4.144,68 02/07/2016 6.217,02 02/08/2016 4.144,68 02/09/2016 4.373,20 02/10/2016 4.373,20 02/11/2016 4.373,20 02/12/2016 6.674,06 02/01/2017 4.373,20 02/02/2017 4.709,60 02/03/2017 4.709,60 02/04/2017 4.709,60 02/05/2017 4.709,60 02/06/2017 4.709,60 02/07/2017 7.064,40 02/08/2017 4.709,60 02/09/2017 4.709,60 02/10/2017 4.709,60 02/11/2017 4.709,60 02/12/2017 7.064,40 02/01/2018 4.709,60 02/02/2018 5.156,20 02/03/2018 5.156,20 02/04/2018 5.156,20 02/05/2018 5.156,20 02/06/2018 5.156,20 02/07/2018 7.734,30 02/08/2018 5.156,20 02/09/2018 5.156,20 02/10/2018 5.156,20 02/11/2018 5.156,20 02/12/2018 7.734,30 02/01/2019 5.156,20 02/02/2019 5.533,20 02/03/2019 5.533,20 02/04/2019 5.533,20 02/05/2019 5.533,20 Nota: Valor atualizado do débito (com juros) em 27/5/2024: R$ 661.619,21. 9.5. aplicar, individualmente, à responsável Marília Sobroza Simões a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 6.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.6.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno-TCU; 9.6.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. informar à Procuradoria da República do Estado do Rio de Janeiro, ao Comando da 1a Região Militar e à responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.8. informar à Procuradoria da República do Estado do Rio de Janeiro que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.